Tribunal: STF
Processo: ARE 1421711
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Saldanha da Gama Ribas Neto interpôs o presente agravo (eDoc 495) em face de decisão (eDoc 477) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso extraordinário foi inadmitido, no que toca à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, de relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    A parte agravante interpôs, quanto ao ponto, agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, que foi conhecido e desprovido pelo Colegiado de origem (eDoc 544). 



    Assim, uma vez dirimida a questão na origem, mostra-se inadequada sua reapreciação nesta via. 



    De outro lado, nas razões do agravo em recurso extraordinário ora em análise, refuta os demais fundamentos da decisão de inadmissibilidade com amparo no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil. 



    Verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 436) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E INTERESTADUAL (ARTS. 33, CAPUT, §4º, C/C 40, INC. V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA A FIM DE QUE SEJA PROPOSTO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. PERSECUÇÃO PENAL FINALIZADA. TESE AFASTADA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APELANTE QUE REMETEU OBJETO POSTAL, VIA SEDEX, MEDIANTE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONTENDO UMA PORÇÃO DE MACONHA E UMA PORÇÃO DE HAXIXE. ENCOMENDA QUE TINHA COMO DESTINATÁRIO INDIVÍDUO RESIDENTE NO ESTADO DO PARÁ. CONFISSÃO DA APELANTE EM JUÍZO. EFICÁCIA COMPROVATIVA, OUTROSSIM, DO DEPOIMENTO DO FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SITUAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO, SENDO IRRELEVANTE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A OCORRÊNCIA DE  ERRO DE PROIBIÇÃO (ART. 21 DO CÓDIGO PENAL). RECORRENTE QUE POSSUI INSTRUÇÃO, FORMAÇÃO ACADÊMICA E ESCLARECIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DO FATO. DELITO AMPLAMENTE DIVULGADO E DE CONHECIMENTO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO. DELITO FORMAL QUE NÃO ADMITE A FORMA TENTADA. CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA PRÁTICA DE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO TIPO PENAL. ATO DE REMETER QUE JÁ CONFIGURA O ILÍCITO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFICÂNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE, COMUMENTE, VISA À MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO VÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PRECEITO INCRIMINADOR MAIS BRANDO PREVISTO NO §3º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE QUE É FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     




    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 466), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX, XL, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o Tribunal de origem aplicou, na decisão de admissibilidade, precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    Ainda, quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, caso ocorresse, seria de maneira indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, nos termos do enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada: 



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    De outro lado, observo que para acolher a tese defensiva – violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição da República em virtude do pleito de absolvição ou “DESCLASSIFICAR a acusação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para aquele previsto no art. 28 do mesmo diploma legal” –, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Finalmente, quanto à suposta violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, em virtude do alegado direito à celebração de acordo de não persecução penal, tal alegação se encontra prejudicada em virtude do julgamento do HC 224.936, de minha relatoria, em que concedi, de ofício, a ordem “a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação”. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator